Tribunal: TJSP
Processo: 2256929-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Multa aplicada pelo Serviço de Proteção ao Consumidor do Município de Sorocaba. Ação anulatória, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do débito. Elementos dos autos insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Circunstâncias que impedem a formação de um juízo de probabilidade favorável à pretensão da agravante.

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Multa aplicada pelo Serviço de Proteção ao Consumidor do Município de Sorocaba. Ação anulatória, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do débito. Elementos dos autos insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Circunstâncias que impedem a formação de um juízo de probabilidade favorável à pretensão da agravante. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256929-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256929-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1119-20
2
VOTO No 1.119/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256929-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA
JUÍZA: KARINA JEMENGOVAC PEREZ
TUTELA PROVISÓRIA. Multa aplicada pelo Serviço de
Proteção ao Consumidor do Município de Sorocaba. Ação
anulatória, com pedido de tutela de urgência para que seja
suspensa a exigibilidade do débito. Elementos dos autos
insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato
administrativo. Circunstâncias que impedem a formação de
um juízo de probabilidade favorável à pretensão da
agravante. Não preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão que
indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação anulatória de auto de infração e imposição de
multa lavrada por agentes do Serviço de Proteção ao Consumidor do
Município de Sorocaba, indeferiu tutela provisória pleiteada pela agravante
para que seja suspensa a exigibilidade do débito.
Alega a agravante que o valor da multa impugnada
afronta claramente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que permite, por si só, a concessão da tutela de urgência pleiteada. Argumenta
com o risco de dano diante da impossibilidade de participar de licitações e
concorrências públicas, de obter de créditos ou financiamento, de efetuar
compras a prazos e outras transações comerciais, além do risco de execução,
com bloqueio de valores e bens e consequente paralisação das suas atividades.
Menciona julgados em apoio à sua tese. Pede o provimento do recurso para
que a decisão seja reformada.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256929-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1119-20
3
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
(A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág.
143/145), a antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada
em um juízo de probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também,
quanto às duas situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de
Processo Civil de 1973, o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do
periculum in mora, ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside
no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I).
As realidades angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim
temido não se limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de
realizar-se pois os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas
medidas cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante,
privado de bem que a que provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-
lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação
de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o seu direito
satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser
feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz
levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos
daquele, porque não lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau de
probabilidade de existência do direito do autor há de influir nesse juízo
certamente.” (pág. 145). Tal ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do
CPC/73, aplica-se perfeitamente ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a
concessão da tutela de urgência, a “probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em exame, o grau de probabilidade, nesta fase
do procedimento, não é suficiente para a concessão da tutela. Não existem
elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, infirmar a presunção
de legitimidade de que gozam os atos administrativos e, desse modo, embasar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256929-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1119-20
4
a pretendida suspensão da penalidade imposta à agravante. Além disso, ela não
impugna a existência da infração, mas apenas alega que o valor da multa é
desproporcional. Por isso, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, a
decisão agravada pautou-se por prudente e necessária cautela.
Essas considerações são suficientes para que, dadas as
limitações que caracterizam a cognição nesta fase do procedimento, a decisão
agravada seja mantida, sem prejuízo da possibilidade de reexame da matéria,
com base em novos elementos dos autos, após plenamente instaurado o
contraditório.
Ademais, é evidente que não se pode descartar a
possibilidade da agravante obter a suspensão da exigibilidade da multa
mediante depósito integral em dinheiro, admitida a substituição por fiança
bancária ou seguro garantia judicial (CPC, 835, §2o e 848, parágrafo único),
como contracautela exigida de maneira a tutelar bilateralmente os interesses
em discussão, eliminando-se o perigo de dano pela demora do processo para
ambas as partes.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR